Tribunal: TJMT
Processo: 1004226-14.2025.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004226-14.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA - CPF: 078.280.571-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAILTON MARTINS VIEIRA - CPF: 909.319.201-91 (TESTEMUNHA), CARMELITA DA SILVA SANTOS - CPF: 034.091.231-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIMAR VICTOR SILVA SANTOS - CPF: 114.678.031-11 (TESTEMUNHA), PAULO CESAR FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 047.574.801-80 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES DESCARTADOS EM IMÓVEL VIZINHO. FONTE PROBATÓRIA INDEPENDENTE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE EM GRAU MÁXIMO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. A defesa requereu o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de alegada violação domiciliar, a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente e, subsidiariamente, a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas que fundamentaram a condenação foram obtidas mediante ingresso domiciliar ilícito e se devem ser desentranhadas por força da teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão dos entorpecentes que embasam a condenação decorre da recuperação de objetos voluntariamente arremessados pelo acusado para o quintal de imóvel vizinho ao perceber a aproximação policial, e não de ingresso arbitrário em domicílio.

4.

A abordagem policial foi precedida de circunstâncias objetivas aptas a configurar fundada suspeita, consistentes em denúncias prévias sobre tráfico no local, nervosismo dos abordados, tentativa de evasão e descarte de objetos durante a aproximação da viatura.

5.

As provas obtidas no interior da residência foram reconhecidas como ilícitas, mas a nulidade não contamina os entorpecentes apreendidos no imóvel vizinho nem os demais elementos probatórios autônomos e independentes que sustentam a condenação.

6.

A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando inexiste vínculo causal entre a prova ilícita e os elementos probatórios remanescentes produzidos por fonte independente.

7.

A materialidade e a autoria do tráfico restam comprovadas pelos laudos periciais, pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, pelos depoimentos policiais harmônicos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

8.

A quantidade de drogas apreendidas, a tentativa de ocultação do material ilícito e o contexto de local reiteradamente apontado como ponto de tráfico evidenciam a destinação mercantil das substâncias, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva.

9.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide porque o delito foi praticado na presença de adolescente inserido no contexto fático da traficância, sendo desnecessária a demonstração de vínculo específico, cooptação ou participação consciente do menor.

10.

A existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento, sem elementos concretos adicionais, não é suficiente para demonstrar dedicação a atividades criminosas e afastar a incidência do tráfico privilegiado, em observância ao princípio da presunção de inocência.

11.

O réu é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há prova robusta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, circunstâncias que autorizam a aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração máxima de dois terços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de entorpecentes voluntariamente descartados pelo investigado em imóvel vizinho constitui prova autônoma e lícita, ainda que posteriormente reconhecida a ilicitude de elementos obtidos mediante ingresso domiciliar sem justa causa. 2. A teoria dos frutos da árvore envenenada não alcança provas produzidas por fonte independente e desvinculadas causalmente do ato ilícito originário. 3. A comprovação do tráfico de drogas prescinde de flagrante de comercialização quando as circunstâncias objetivas do caso revelam a destinação mercantil dos entorpecentes. 4. A majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando o adolescente está inserido no contexto da prática delitiva, independentemente de cooptação, vínculo específico ou participação consciente.

5. Inquéritos policiais e ações penais em andamento, isoladamente considerados, não demonstram dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 6. Preenchidos os requisitos legais, aplica-se a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado na fração adequada às circunstâncias concretas do caso."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44 e 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF
, RE 1.570.410, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.02.2026;
STJ
, AgRg no AgRg no REsp 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021; AgRg no HC 944.253/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; AgRg no HC 787.038/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025;
TJMT
, Apelação Criminal n. 0016618-28.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 03.08.2022; Enunciados Orientativos nºs. 07 e 08, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.º 1004226-14.2025.8.11.0021, por meio da qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal por unidade.

Nas razões recursais de ID 351558928, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do ingresso domiciliar e de todas as provas dele derivadas
, ao argumento de que a diligência policial teria sido realizada sem mandado judicial, à míngua de consentimento válido do morador e sem a existência de fundadas razões aptas a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Sustenta, ainda, a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, postulando a absolvição por ausência de provas lícitas aptas a embasar o édito condenatório.

No mérito, vindica a reforma da sentença para ser
absolvido
da imputação de tráfico de drogas por insuficiência probatória
, alegando fragilidade dos elementos produzidos sob o crivo do contraditório quanto à destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, ao fundamento de que é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, bem como o
afastamento da majorante
descrita no art. 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, por reputar não demonstrado o envolvimento do adolescente na atividade criminosa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 351558932), nas quais rebate as asserções defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao ID 357074897, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, intime-se a Defensoria Pública da respectiva data, na forma do art. 128, inciso I, da LC n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo manejado pelo réu
PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo
reconhecimento da ilicitude das provas
e, por conseguinte, pela
declaração da nulidade absoluta do processo
, com a
consequente absolvição do apelante
.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 351558924],
in verbis
:

“[...]
Preliminar de nulidade da abordagem policial

A defesa arguiu, em sede de alegações finais, a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a ação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes foi precedida de violação de domicílio, por ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso no imóvel.

Consoante se extrai dos autos, a abordagem policial não se deu de forma aleatória ou arbitrária, mas amparada em fundadas razões, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Os policiais militares relataram, de forma coerente e harmônica, que, durante patrulhamento ostensivo, visualizaram o acusado e outro indivíduo em atitude suspeita, ocasião em que, ao perceberem a aproximação da viatura, passaram a demonstrar acentuado nervosismo, tentando retornar para o interior do imóvel, tendo um deles arremessado objeto, conduta típica de quem busca ocultar objeto ilícito.

Tal circunstância, por si só, ultrapassa o mero tirocínio policial abstrato, configurando situação concreta apta a autorizar a intervenção estatal, sobretudo porque o tráfico de drogas configura crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

A apreensão da droga, portanto, não decorreu de uma busca invasiva e exploratória, mas sim da recuperação do objeto que ele próprio, em flagrante delito, dispensou em área diversa (quintal vizinho) na tentativa de ocultá-lo. A ação policial limitou-se a recolher o que foi descartado pelo acusado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. No caso, as fundadas razões são evidentes: denúncias prévias específicas, fuga e o ato de arremessar o objeto suspeito.

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou no sentido de que "O ingresso em domicílio, sem mandado judicial, no crime de tráfico de drogas, é válido em razão da situação de flagrante delito, quando as circunstâncias do caso (denúncia e apreensão de grande quantidade de droga) o justificam." (HABEAS CORPUS CRIMINAL, Nº 1000788-36.2025.8.11.0000). Desta forma, a ação policial que resultou na apreensão dos entorpecentes foi legítima, não havendo que se falar em prova ilícita.

Por outro lado, tal como já reconhecido na audiência de custódia, as provas obtidas mediante ingresso no interior da residência do acusado, consistentes em dinheiro, balanças de precisão e aparelho celular, foram consideradas nulas, por ausência de justa causa específica para a medida.

Todavia, o reconhecimento da ilicitude dessas provas não contamina a higidez da persecução penal, uma vez que a condenação ora proferida se ampara exclusivamente nas provas lícitas remanescentes, notadamente na apreensão das substâncias entorpecentes lançadas para imóvel vizinho, nos laudos periciais correspondentes e nos depoimentos firmes dos policiais militares.

Com base nessas premissas,
REJEITO
as preliminares arguidas.”
– Sentença, ID 351558924, p. 2-3.

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não se mostram suficientes para atestar a veracidade das alegações formuladas.

Consoante declararam em juízo os policiais militares
Adailton Martins Vieira
e
Paulo César Fernandes de Andrade
, durante patrulhamento de rotina no Bairro Vila Nova, avistaram dois indivíduos nas proximidades do imóvel. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, ambos demonstraram nervosismo e correram em direção ao interior da residência, comportamento que despertou fundada suspeita, especialmente porque os agentes já tinham conhecimento de diversas denúncias indicando que o local funcionaria como ponto de venda de drogas, popularmente conhecido como “
boca de fumo
”.

Segundo os depoentes, durante a aproximação da equipe, foi possível visualizar
Pedro
arremessando um objeto por sobre o muro para o quintal da residência vizinha, circunstância que reforçou a necessidade da abordagem
. Após a contenção dos suspeitos, nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal. Contudo, ao serem questionados, informaram que havia entorpecentes no interior do imóvel, sendo que
Pedro
indicou a localização de parte da droga e admitiu ter lançado o restante para o terreno vizinho ao perceber a chegada da polícia.

Em seguida, os policiais realizaram buscas na residência, localizando diversas porções de entorpecentes distribuídas em diferentes cômodos, além de uma balança de precisão e numerário. Paralelamente, os agentes verificaram o quintal vizinho, onde localizaram os objetos arremessados por
Pedro
, consistentes em
dois tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado entre 400 e 500 gramas
.

Os policiais também relataram que havia um terceiro indivíduo no local, identificado como
Vitor
, o qual informou ter comparecido à residência para adquirir drogas para consumo próprio. Por fim, esclareceram que
Pedro
assumiu a propriedade de todo o numerário e dos entorpecentes apreendidos, declarou ser morador do imóvel e afirmou que todo o material ilícito encontrado lhe pertencia, circunstância que corroborou os elementos já constatados pela equipe durante a diligência. (Mídias, ID
351558911 ao ID 351558915).

Após detida análise do conjunto probatório, denota-se que a apreensão dos entorpecentes não decorreu de ingresso domiciliar arbitrário, tampouco de diligência exploratória destituída de elementos objetivos aptos a justificar a atuação estatal. Ao contrário, a intervenção policial foi desencadeada a partir da constatação direta de conduta praticada pelo próprio apelante que, ao perceber a aproximação da equipe policial e encontrando-se em contexto de flagrância, lançou objetos para o imóvel vizinho com o propósito inequívoco de ocultar sua posse e frustrar eventual apreensão do material ilícito.

Nesse cenário, a atuação dos agentes públicos limitou-se à localização e à recuperação de objetos voluntariamente descartados pelo apelante em área externa à residência,
circunstância que afasta qualquer alegação de violação indevida à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar
.

A dinâmica dos fatos evidencia que a descoberta dos entorpecentes resultou de ação espontânea do próprio agente, e não de incursão estatal ilegítima, conferindo plena licitude aos elementos probatórios produzidos e preservando sua aptidão para fundamentar a responsabilização penal.

Ainda,
in casu
, o aspecto central para a adequada resolução da presente controvérsia reside na necessária distinção – estabelecida pelo Juízo de primeiro grau – entre os elementos probatórios obtidos no quintal da residência contígua e aqueles colhidos no interior do imóvel ocupado pelo ora apelante. Enquanto
os primeiros foram legitimamente produzidos, por decorrerem da recuperação de objetos voluntariamente descartados pelo próprio apelante durante a ação policial
, os segundos foram reconhecidos como ilícitos em sede de audiência de custódia, em razão da ausência de elementos concretos aptos a justificar o ingresso forçado no domicílio.

Assim, naquela oportunidade, o magistrado sentenciante reconheceu a invalidade da apreensão do numerário, das balanças de precisão e do aparelho celular localizados no interior da residência, determinando, inclusive, a restituição desses bens ao apelante. Tal reconhecimento, contudo, não possui o condão de irradiar efeitos invalidantes sobre o conjunto probatório remanescente, regularmente produzido e juridicamente autônomo.

Dessa forma,
permanecem íntegros os elementos de prova obtidos licitamente
, especialmente as substâncias entorpecentes encontradas no quintal do imóvel vizinho, os respectivos laudos periciais de constatação e análise, bem como os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, todos submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

À luz da teoria da autonomia das fontes probatórias e da ausência de nexo causal entre as provas declaradas ilícitas e aquelas legitimamente produzidas, não há fundamento jurídico para estender a mácula da ilicitude a elementos probatórios independentes e regularmente incorporados aos autos.

Sobre o tema, este eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT nº. 00166182820118110042 MT, Relator: Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Além disso,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
legalidade da abordagem policial
diante de comportamentos suspeitos, tais como gesticulações, tentativas de fuga ou evasão
, consoante recente julgado:

“(...) 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial, desde que baseada em fundadas razões objetivas, e não em critérios subjetivos ou discriminatórios
. 4.
Não se exige a prévia realização de diligências investigatórias formalizadas; basta que os elementos objetivos que justifiquem a abordagem sejam demonstrados posteriormente em juízo
. 5.
A atuação policial repressiva e ostensiva é legítima quando não aleatória ou arbitrária, e baseada em dados concretos e verificáveis antes da abordagem
. 6.
No caso concreto, os policiais realizaram patrulhamento em local notoriamente vinculado ao tráfico, identificaram o recorrido — já conhecido por envolvimento em delitos semelhantes — em situação típica de comércio ilícito de drogas, o que foi agravado pela fuga de adolescentes ao avistarem a equipe
. 7.
A conjugação desses elementos objetivos caracteriza fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal, em consonância com precedentes do STF que reconhecem a legitimidade de abordagens baseadas em fuga, nervosismo, associação a local de tráfico e comportamento típico
. 8.
A decisão do STJ contrariou a jurisprudência do Supremo ao exigir um grau de demonstração excessivo, incompatível com a realidade do policiamento ostensivo e da persecução penal em crimes permanentes. 9. Reconhecida a licitude da prova, é cabível o restabelecimento da condenação penal do recorrido
. IV. Dispositivo 10. Recurso provido. (...)”.
(RE 1.570.410, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, DJe-s/n

DIVULG 23-02-2026

PUBLIC 24-02-2026) – Destaquei.

Dessa forma, no caso em análise, as circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis, todas anteriores às buscas, apreciadas em seu conjunto –
local notoriamente associado à traficância, nervosismo, tentativa de evasão e, sobretudo, o arremesso de objeto para o imóvel vizinho
– revelam um quadro fático que extrapola, em muito, a mera suspeita abstrata, configurando a fundada suspeita necessária e suficiente para legitimar a abordagem policial.

Acrescente-se, ainda, que a denominada
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), concebida no âmbito da jurisprudência norte-americana e posteriormente incorporada ao sistema processual penal brasileiro, consagra a inadmissibilidade não apenas da prova obtida por meio ilícito, mas também dos elementos probatórios dela derivados, desde que demonstrada a existência de vínculo causal entre a ilicitude originária e a prova subsequente. Trata-se de mecanismo destinado a preservar a integridade do devido processo legal e a impedir que a atividade estatal se beneficie, direta ou indiretamente, de violações a direitos e garantias fundamentais.

Todavia, diferentemente do que sustentado pela i. Defesa, a incidência da referida teoria não se opera de forma automática ou indiscriminada. Sua aplicação pressupõe a efetiva demonstração de relação de dependência causal entre a prova ilícita originária e os elementos probatórios posteriormente produzidos. Ausente esse liame, especialmente quando as provas remanescentes decorrem de fonte independente, autônoma e juridicamente desvinculada do ato maculado, inexiste fundamento para o reconhecimento da contaminação derivada.

Na hipótese em exame, conforme demonstrado alhures, verifica-se que
a apreensão das substâncias entorpecentes localizadas no quintal do imóvel vizinho constitui evento fático e probatório anterior,
autônomo e independente em relação ao posterior ingresso dos agentes estatais na residência do apelante.

Conforme evidenciado pelos elementos constantes dos autos, os policiais visualizaram o momento em que o apelante lançou determinado objeto para o terreno contíguo, circunstância que, por si só, legitimou a imediata recuperação do material descartado.
A localização e a apreensão dos entorpecentes, portanto, não decorreram de informações obtidas no interior do imóvel, tampouco guardam qualquer relação de dependência lógica ou causal com os elementos posteriormente declarados ilícitos
.

Desse modo, a prova que embasa a condenação possui substrato fático próprio e origem independente, circunstância que afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada e preserva a plena validade jurídica dos elementos probatórios regularmente produzidos, em consonância com a doutrina das fontes independentes e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Portanto, à luz da análise técnica e das circunstâncias concretas que envolveram a atuação policial, verifica-se que
a diligência foi amparada em fundadas razões objetivas e verificáveis, consistentes no comportamento suspeito do apelante ao perceber a aproximação da viatura policial, no arremesso de objeto por sobre o muro e no contexto de local conhecido pela prática de tráfico de drogas
. A apreensão das substâncias entorpecentes no quintal da residência vizinha decorreu da recuperação de objetos descartados pelo próprio apelante, constituindo prova lícita e autônoma, não contaminada pela eventual ilicitude das provas obtidas no interior da residência.

In casu
, considerando que a abordagem inicial foi realizada com fundamento em fundada suspeita,
não há falar em ilegalidade da atuação policial
, tampouco em nulidade das provas dela decorrentes.

REJEITO
, portanto, a
tese de nulidade
,
mantendo-se a higidez das provas lícitas que fundamentaram a condenação.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de outubro de 2025, por volta das 14h58min, em quintal de residência particular, bairro Vila Nova, Travessa Pera, no município de Água Boa/MT, o denunciado
PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA
, com consciência e vontade, guardou e teve em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia, consistentes em: 02 (duas) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base, conforme Boletim de Ocorrência, Termo de exibição e Apreensão e Laudo Pericial (Id. 213994339, 213996691 e 213996695).

Fazem esclarecer os autos que, no dia dos fatos, policiais militares notaram que, com a aproximação da viatura, o denunciado PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA e o adolescente Delcimar Victor Silva Santos correram para o quintal de uma residência localizada na Travessa Pera, bairro Vila Nova, município de Água Boa.

Conforme ressai do caderno investigativo, ao tentarem correr da viatura, o denunciado arremessou para o quintal da residência vizinha dois pacotes nos quais- após varredura no local- constavam as porções de substâncias ilícitas entorpecentes (maconha e pasta base).

Consta ainda nos autos que, o denunciado estava na presença do adolescente Delcimar Victor Silva Santos (17 anos).

E, neste tocante, em que pese o adolescente relatar em seu depoimento que não era usuário de entorpecentes e que não tinha conhecimento da atividade de traficância do denunciado, vê-se que os elementos constantes nos autos do caderno investigativo – principalmente o fato de o adolescente ter corrido junto com o denunciado ao perceber a aproximação da viatura- indicam que o adolescente estava envolvido na atividade traficância realizada pelo denunciado.

Portanto, considerando a quantidade e diversidade de droga apreendida (maconha e pasta base), demonstrada a atividade ligada a traficância. (...)” –
Denúncia, ID 351558854.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto do pedido meritório.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nas razões recursais,
PEDRO AUGUSTO
pleiteia a absolvição quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 351557972), pelo Boletim de Ocorrência (ID 351557973), pelo Auto de Apreensão (ID 351557976), pelo Laudo Pericial n.º 522.3.26.9191.2025.062747-A01 (ID 351557962), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
duas porções de maconha, com peso total de 457,404g (quatrocentos e cinquenta e sete gramas e quatrocentos e quatro centigramas), e uma porção de cocaína, equivalente a 36,057g (trinta e seis gramas e cinquenta e sete centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito em território nacional.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma inequívoca dos elementos probatórios produzidos nas fases inquisitorial e judicial.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Adailton Martins Vieira

e
Paulo César Fernandes de Andrade
(Mídias, IDs 351558911 a 351558915), na data dos fatos realizavam patrulhamento ostensivo pelo Bairro Vila Nova quando visualizaram dois indivíduos nas proximidades de uma residência localizada na Travessa Pêra. Segundo relataram, ao perceberem a aproximação da viatura policial, os indivíduos demonstraram acentuado nervosismo e retornaram rapidamente para o interior do imóvel, circunstância que despertou fundada suspeita, sobretudo porque já existiam diversas denúncias indicando que a residência era utilizada para a comercialização de entorpecentes.

Os agentes narraram, ainda, que, durante a aproximação da equipe, observaram um dos indivíduos, posteriormente identificado como o apelante, arremessar um objeto por sobre o muro para o quintal da residência vizinha. Diante da situação, procedeu-se à abordagem dos presentes, não sendo localizado, inicialmente, qualquer objeto ilícito em poder destes.

Consoante os depoimentos colhidos, ao serem questionados, os abordados informaram que havia entorpecentes no interior da residência. Na sequência, a equipe policial realizou buscas no imóvel. Na sequência, esclareceram que outro integrante da guarnição realizou averiguação no imóvel vizinho, local onde foi encontrado o material anteriormente arremessado pelo apelante, consistente em dois tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado entre 400 e 500 gramas. Relataram, ainda, que
o próprio apelante admitiu ter lançado a droga para o quintal contíguo ao perceber a aproximação da equipe policial
.

As testemunhas informaram, igualmente, que havia um terceiro indivíduo no local, identificado como
Delcimar Victor
, o qual declarou estar na residência com a finalidade de adquirir entorpecente para consumo próprio. Segundo os relatos, referido indivíduo encontrava-se de posse de uma bicicleta quando foi abordado.

Auscultado nas fases policial e judicial, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

O adolescente
Delcimar Victor
, ouvido na condição de informante, relatou que estava com o apelante no dia dos fatos e que havia ido à residência deste para convidá-lo a cortar o cabelo. Afirmou não ser usuário de drogas e declarou que ambos permaneciam na frente do imóvel quando a polícia chegou, negando ter arremessado qualquer objeto para o quintal vizinho. Disse ter visto os policiais localizarem drogas no interior da residência e afirmou acreditar que o imóvel pertencia ao apelante. Relatou, ainda, que os agentes realizaram a abordagem, questionaram acerca da existência de entorpecentes e, após buscas no imóvel, localizaram o material ilícito. Esclareceu que ambos estavam na parte externa da residência, cuja área frontal era aberta para a via pública, sendo visualizados imediatamente pela equipe policial quando esta chegou ao local. (Mídias, IDs 351558916 e 351558917).

A informante
Raquel Batista Pereira
, companheira do apelante e mãe de sua filha, relatou que, na data da prisão, encontrava-se trabalhando. Esclareceu que não residia com ele, pois morava com seus pais e com a filha do casal, enquanto o apelante permanecia na residência da própria mãe. Informou que ele exercia a profissão de pedreiro e afirmou desconhecer eventual envolvimento com o tráfico de drogas, embora soubesse que ele vinha enfrentando problemas relacionados ao uso de entorpecentes. (Mídia, ID 351558918).

O informante
João Francisco Rosa
, irmão do apelante, declarou não ter presenciado os fatos nem possuir conhecimento acerca das circunstâncias da prisão. Informou apenas que o recorrente residia com a mãe, embora não soubesse precisar seu endereço à época, acrescentando que ela mora no Bairro Cristalino. (Mídia, ID 351558919).

Enumeradas as provas amealhadas ao longo da persecução penal, verifica-se que a pretensão recursal
não
comporta acolhimento.
Isso porque, a despeito do esforço defensivo em sustentar que o apelante não praticava a traficância de drogas e sequer mantinha a posse de material ilícito, tal versão não encontra respaldo no robusto conjunto probatório produzido nos autos.

A dinâmica dos fatos evidencia que a conduta do apelante de tentar ocultar os entorpecentes ao perceber a aproximação da viatura policial constitui relevante indicativo do dolo de mercancia, porquanto aquele que detém substância destinada exclusivamente ao consumo pessoal não possui, em regra, o mesmo estímulo para dela se desfazer de maneira abrupta e arriscada. Soma-se a isso o fato de o local ser amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, circunstância reforçada por sucessivas denúncias anteriormente registradas.

Não bastasse isso, a expressiva quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas –
aproximadamente meio quilograma de maconha e mais de trinta gramas de cocaína
– mostram-se absolutamente incompatíveis com a hipótese de consumo próprio, revelando, com elevado grau de segurança, a destinação mercantil do material ilícito.

Assim, as circunstâncias fáticas observadas na cena criminosa, aliadas à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, autorizam concluir, com segurança, que o apelante mantinha consigo as substâncias entorpecentes com finalidade de difusão ilícita. Tal conclusão decorre, especialmente, do comportamento suspeito por ele adotado ao visualizar a aproximação da guarnição policial – nervosismo, tentativa de evasão e arremesso de objeto para imóvel vizinho –, contexto em que os agentes lograram descortinar situação reveladora da prática de comércio ilegal de drogas, apreendendo significativa quantidade de narcóticos. Tal cenário foi amplamente constatado na fase extrajudicial e integralmente confirmado em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

A defesa sustenta, ainda, que a condenação seria insuficientemente fundamentada, em razão da inexistência de provas diretas da comercialização, tais como mensagens extraídas de aparelhos celulares, registros de transações ou depoimentos de usuários.

Todavia, tal argumento não merece prosperar. Em primeiro lugar, porque as provas obtidas no interior da residência – inclusive o aparelho celular – foram declaradas ilícitas e restituídas ao apelante, de modo que a ausência desses elementos nos autos decorre, em parte, da própria proteção conferida ao recorrente pelo reconhecimento da ilicitude probatória.

Em segundo lugar, porque a comprovação do dolo de mercancia não exige, necessariamente, demonstração de efetiva comercialização, sendo suficiente a análise das circunstâncias objetivas do caso concreto, conforme reiteradamente assentado pela doutrina e pela jurisprudência pátrias.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido surpreendido em ato de venda de substância ilícita não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque, para a caracterização do tráfico de drogas, mostra-se prescindível a prova flagrancial da mercancia,
bastando que o agente seja surpreendido praticando qualquer das condutas descritas no referido dispositivo legal, em contexto apto a evidenciar seu envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
, por se tratar de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a realização de qualquer das ações nele previstas, conforme reconhecido pelo Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT.

Cumpre destacar, ainda, a quantidade de drogas apreendida –
duas porções de maconha, totalizando 457,404g (quatrocentos e cinquenta e sete gramas e quatrocentos e quatro centigramas), e uma porção de cocaína equivalente a 36,057g (trinta e seis gramas e cinquenta e sete centigramas)
–, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação policial: patrulhamento ostensivo em localidade conhecida pela intensa comercialização de drogas; comportamento suspeito do apelante diante da aproximação da viatura, caracterizado por nervosismo, tentativa de evasão e arremesso de objeto para imóvel vizinho; e posterior constatação de que o material descartado consistia em substâncias entorpecentes proscritas
.

Todo esse espectro cognitivo mostra-se plenamente suficiente para amparar a conclusão adotada na sentença condenatória, autorizando reconhecer
a existência de lastro probatório robusto e idôneo para sustentar o decreto condenatório impugnado
, razão pela qual não há espaço para acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

Mantenho, portanto, a condenação de
PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA
pela prática do delito de tráfico de drogas.

II –
DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS
:

Ainda no mérito, a Defesa postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
, dispositivo que estabelece o acréscimo da reprimenda de um sexto a dois terços quando o delito “
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Sustenta que não foi demonstrada a existência de vínculo entre o apelante e o adolescente
Delcimar Victor
apto a justificar a incidência da referida majorante, aduzindo que o encontro entre ambos teria ocorrido de forma meramente casual, inexistindo prova de que o menor tenha sido utilizado na prática criminosa.

A controvérsia, portanto, restringe-se à verificação da presença dos requisitos necessários à incidência da causa de aumento prevista no mencionado dispositivo legal, à luz do conjunto probatório produzido nos autos.

A majorante em exame tem por finalidade conferir
maior reprovabilidade à conduta
daquele que, no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, envolve ou busca atingir pessoas em condição de especial vulnerabilidade, dentre elas crianças e adolescentes. Busca-se, assim, reprimir com maior rigor a conduta que, além de atentar contra a saúde pública, compromete o desenvolvimento físico, psíquico e social de indivíduos em peculiar condição de formação.

Para a incidência da referida causa especial de aumento, basta que o crime “
envolva”
ou “
vise a atingir
” criança ou adolescente, sendo desnecessária a comprovação de vínculo específico entre o agente e o menor, bem como a demonstração de que este tenha sido cooptado, aliciado ou conscientemente utilizado na empreitada criminosa.

Com efeito, o verbo “
envolver
”, empregado pelo legislador, possui alcance abrangente, compreendendo qualquer forma de inserção do adolescente no contexto fático delituoso, independentemente da existência de relação prévia de subordinação, cooperação ou dependência entre ele e o agente.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante encontrava-se na companhia do adolescente
Delcimar Victor
no momento da abordagem policial, circunstância evidenciada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

O próprio adolescente, ouvido na condição de informante, declarou que, na data dos fatos, estava na residência do apelante para convidá-lo a cortar o cabelo. Relatou que ambos permaneciam na parte externa do imóvel quando foram abordados pelos policiais, os quais os visualizaram imediatamente ao chegarem ao local. Negou ser usuário de drogas e afirmou não ter arremessado qualquer objeto para o quintal vizinho.

Acrescentou que a abordagem ocorreu inicialmente mediante questionamentos acerca da existência de drogas no local, circunstância negada por ele e pelo apelante. Informou que, posteriormente, os policiais realizaram buscas na residência e localizaram entorpecentes em seu interior. Afirmou, ainda, ter visto os agentes conduzirem o apelante até o quintal e retornarem com as drogas apreendidas. Por fim, declarou acreditar que a residência pertencia ao apelante, embora não soubesse informar se o imóvel era próprio ou alugado. (Mídias, IDs 351558916 e 351558917).

O policial militar
Adailton Martins Vieira
, por sua vez, foi categórico ao afirmar, em juízo, que, durante patrulhamento ostensivo em região conhecida pela intensa atividade relacionada ao narcotráfico, a equipe visualizou dois indivíduos – o apelante e o adolescente – em frente a uma residência. Segundo relatou, ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo, inquietação e retornaram rapidamente para o interior do quintal do imóvel, circunstâncias que despertaram fundada suspeita.

Acrescentou que, durante a aproximação da equipe, observou o momento em que o apelante arremessou um objeto por sobre o muro para o quintal da residência vizinha, fato que reforçou a necessidade da abordagem. Informou, ainda, que outro integrante da guarnição dirigiu-se ao imóvel contíguo para averiguar o objeto lançado, ocasião em que localizou dois tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente entre 400 e 500 gramas.

Diante desse panorama probatório, evidencia-se que a prática delitiva efetivamente envolveu adolescente, circunstância suficiente para atrair a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

A alegação defensiva de que o encontro entre o apelante e o adolescente teria sido meramente ocasional não possui o condão de afastar a majorante, porquanto, independentemente da natureza da relação existente entre ambos, é incontroverso que o menor estava inserido no contexto fático da infração penal.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem conferido interpretação ampla ao dispositivo em questão, reconhecendo a incidência da causa de aumento sempre que houver envolvimento direto ou indireto de criança ou adolescente no contexto do tráfico de drogas, independentemente da demonstração de vínculo subjetivo específico entre o agente e o menor.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais.
2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Diante desse quadro,
mostra-se inviável o afastamento da especial aumentativa
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantida sua incidência na dosimetria da pena.

III –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO
]:

Nesse ponto, insiste a Defesa dos apelantes na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no
§4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Isso porque, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de drogas, elevando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/06 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante que se inicia nesta seara, a partir de uma medida de política criminal que busca beneficiar aquele que incorreu na prática uma única vez, levando-se em conta o pequeno viciado e o traficante individual e ocasional.

Como dito, o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem o seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe que ainda não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão.

No caso concreto, a autoridade judiciária afastou a incidência da causa de diminuição de pena em favor do apelante
PEDRO
, em razão de possuir ações penais em curso,
i
n verbis
:

“(...) Na terceira fase, verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que, embora o réu seja tecnicamente primário, os elementos dos autos, notadamente os registros de outros inquéritos e ações penais por fatos da mesma natureza (processos nº 1003665-87.2025.8.11.0021 e 1012823-23.2025.8.11.0004), demonstram que ele se dedica a atividades criminosas, o que afasta a incidência do benefício.

Assim, sabe-se que, a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em andamento, e até mesmo de inquéritos policiais, constitui elemento hábil a demonstrar a dedicação do agente às atividades criminosas. Nesse sentido, confira-se:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO SOMADA A OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS À DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEMONSTRAÇÃO – AFASTAMENTO MANTIDO – TEMA 1139 – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA À ESPÉCIE – IMPROCEDÊNCIA. Para fazer jus à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, o condenado deve preencher, concomitantemente, os seguintes requisitos: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações não definitivas, com a indicação de outros elementos a evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas constituem motivação idônea para o indeferimento da minorante do tráfico privilegiado. “Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.” (AgRg no HC 783764 MG – STJ). Não se presta a lastrear o ajuizamento de revisão criminal orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10272024920238110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/02/2024).

Além disso, ocorre que, “para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas” (TJMT, N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Portanto, a simples primariedade formal não é suficiente para aplicação do benefício, sendo imprescindível o preenchimento de todos os requisitos legais, o que, no presente caso, não se verifica. (...)” –
Sentença, ID 351558924, p. 6-7.

No tocante à temática, a Quinta e a Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça alinharam-se ao entendimento há muito firmado pelo Supremo Tribunal Federal, posicionando-se, atualmente, no sentido de que ações penais em curso, ainda que em fase recursal,
não devem ser consideradas
,
de forma isolada
, para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Ilustrativamente, colaciono julgados que guardam identidade com os presentes autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADO. FIXADA FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da não culpabilidade, ações penais em andamento não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no AREsp n. 2.182.166/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, de rigor a incidência do referido redutor.
Contudo, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, deve ser fixada a fração de 1/6. 3. Agravo regimental parcialmente provido”.
(AgRg no HC n. 944.253/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
SEXTA TURMA
, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) – Destaquei.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Isac Dias de Souza Neto, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.
A defesa sustenta que o paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), contestando o fundamento do acórdão que afastou a benesse com base na existência de inquéritos e ações penais em curso
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de inquéritos e ações penais em curso é fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no caso do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio da presunção de inocência.
4
. A dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa deve ser comprovado por elementos concretos e definitivos, não podendo ser inferido de meras investigações ou acusações pendentes de julgamento. 5. No caso concreto, o acórdão que negou a aplicação da minorante se baseou exclusivamente na existência de outros processos e em ilações feitas a partir de depoimentos de testemunhas, sem elementos concretos que demonstrem a dedicação do paciente ao crime
. 6. A aplicação da minorante é reconhecida, fixando-se a redução máxima de 2/3, considerando que as circunstâncias do caso não justificam agravar a pena além do mínimo legal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravos regimentais desprovidos”.
(AgRg no HC n. 787.038/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
QUINTA TURMA
, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, embora o ilustre Magistrado tenha utilizado a existência de ações penais em andamento como fundamento para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena, sob o argumento de que o apelante se dedicaria a atividades criminosas, verifica-se que as circunstâncias retratadas pelos agentes de segurança pública não são suficientes para demonstrar, de forma segura, tal condição.

Com efeito, os policiais militares limitaram-se a declarar que o local era conhecido em razão de denúncias pretéritas relacionadas ao tráfico de drogas, inclusive com registros encaminhados à Polícia Civil, havendo informações de que ali funcionaria uma “
boca de fumo
”. Todavia, nada acrescentaram acerca de eventual envolvimento do ora apelante em atividades criminosas, inexistindo nos autos elementos probatórios robustos – tais como relatórios investigativos, monitoramentos ou interceptações telefônicas – aptos a comprovar, de maneira inequívoca, a alegada dedicação à atividade criminosa..

Assim, à época dos fatos ora apurados,
PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA
era tecnicamente primário, não ostentava condenações penais transitadas em julgado e inexistiam elementos concretos capazes de evidenciar sua dedicação a atividades criminosas ou eventual vinculação a organização criminosa.

Diante desse cenário probatório,
o apelante faz jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, por preencher integralmente os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício.

Frente às alterações promovidas no item III deste voto, passa-se à readequação das reprimendas impostas ao recorrente.

-
PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA

Na
primeira fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal, fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira e última etapa
, acolho a pretensão defensiva para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no
§4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, conforme amplamente fundamentado no item III deste voto.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, mantenho a fração mínima de
1/6 (um sexto)
.

Assim, torno definitiva a reprimenda de
PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, fixado cada dia-multa no valor correspondente a
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da readequação da pena nesta instância revisora e considerando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal mostram-se integralmente favoráveis ao apelante, fixo o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Outrossim, preenchidos os requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena
privativa de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos
, a serem oportunamente especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV –
CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço da apelação criminal interposta por
PEDRO AUGUSTO ROSA LIMA
nos autos da ação penal n. 1004226-14.2025.8.11.0021,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada pela Defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fazer incidir em prol do apelante a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em consequência, a pena definitiva do apelante fica reajustada para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026